Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ALEXANDRINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo César Alexandrino da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação revisional n. 0701991-11.2022.8.07.0007, ajuizada contra o Banco de Brasília S.A., que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento do REsp 1863973/SP, do REsp 1877113/SP e do REsp 1872441/SP, referentes ao Tema 1.085/STJ. Em decisão ao ID 32927153, o eminente Des. Alvaro Ciarlini assim decidiu o pedido de antecipação da tutela recursal (dispositivo): Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para: a) conceder a gratuidade de justiça ao recorrente; b) determinar a imediata retomada do curso regular do processo de origem, pois não está abrangido pelo tema no 1085 e c) determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Em petição ao ID 33168217, o agravante noticiou desobediência à reportada decisão judicial, ao argumento de realização de descontos em sua conta-corrente, das parcelas dos mútuos contratados, sem observância do limite imposto. Requereu: a) Seja aplicada a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia solicitada na exordial a partir da data do descumprimento (03/03/2022) até a data de efetivo cumprimento da decisão que acolheu o Recurso de Agravo; b) Seja intimado o agravado a devolver com URGÊNCIA na conta corrente do autor a quantia de R$ 5.102,21 (cinco mil cento e dois reais e vinte e um centavos) valor que ultrapassou os 30% dos vencimentos do requerente (R$ 2.358,04) correspondente a Remuneração Bruta subtraída a seguridade social e imposto de renda, sob pena de nova multa estipulada pelos doutos julgadores. Juntou extrato bancário ao ID 33168219. Em decisão ao ID 33246743, o eminente Des. Alvaro Ciarlini decidiu nesses termos (dispositivo): Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pelo recorrente para determinar a intimação pessoal da recorrida para que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a restituição ao recorrente, na mesma conta bancária em que efetuou o desconto indevido, da quantia que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Nova petição apresentada pelo agravante ao ID 33345663, por meio da qual alude a eventual descumprimento parcial da decisão acima. Segundo o agravante: (...) o agravado promoveu uma verdadeira “bagunça” na conta corrente do agravante através do estorno de várias parcelas de empréstimos (contratos distintos) totalizando a quantia de R$ 14.947,74 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) valores somados (vide extrato). Ocorre que no mesmo tempo o banco debitou as seguintes quantias a saber: R$ 331,96 (Debito antecipação salarial); R$ 343,06 (Debito Visa/Mastercard); R$ 1.757,55 (Debito Visa/Mastercard), bem como, liquidou o cheque especial no importe de R$ -10.431,30 (Vide valor que consta no antigo extrato documento Id: 33168219). Totalizando os débitos em R$ 12.863,87 (doze mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). (Extrato da data de hoje em anexo) Em resumo o banco estornou a quantia de R$ 14.947,74 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) como parcelas de empréstimos somadas e ao mesmo tempo debitou a quantia de R$ 12.863,87 (doze mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) devolvendo ao agravante apenas o troco de R$ 2.083,87 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos). Ora Excelência, o banco simplesmente SE PAGOU. (...) Ou seja, se o banco decidiu cumprir a douta decisão (Id: 33246743) através de “estorno de parcelas de empréstimos” (manobra que esse patrono acha particularmente bem arriscada) deveria ter feito em quantidade suficiente para alcançar o percentual almejado na decisão mencionada. E não utilizar o saldo devolvido para liquidação de outra linha de crédito (cheque especial) e outras dividas Ao final, requer: a) Seja majorada a multa estipulada na decisão (Id: 33246743) para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia, a partir da data de hoje, até a data de efetivo cumprimento da decisão que acolheu o Recurso de Agravo; b) Seja intimado o agravado a devolver com URGÊNCIA na conta corrente do autor a quantia de R$ 3.018,34 (três mil e dezoito reais e trinta e quatro centavos) valor que ainda falta para alcançar 70% (setenta por cento) dos vencimentos do requerente correspondente a Remuneração Bruta subtraída a seguridade social e imposto de renda, sob pena de nova multa estipulada pelos nobres julgadores. Junta extrato bancário ao ID 33345664. Em razão de o eminente Des. Alvaro Ciarlini estar de licença médica, nesta data, os autos vieram-me conclusos, em substituição legal, conforme certidão ao ID 33353968. A certidão ao ID 33455543, de 14/3/2022, atesta que a decisão ao ID 33246743 foi expedida eletronicamente e que o Banco de Brasília “foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 14 de março de 2022”. Em petição ao ID 33456610, o Banco de Brasília informa ter cumprido integralmente a decisão ao ID 33246743. É o relato do necessário. 2. Consoante narrado pelo agravante, e demonstrado no extrato bancário ao ID 33345664, o banco agravado realizou o estorno de diversas parcelas de empréstimos, em 9/3/2022, totalizando 14 (quatorze) rubricas, no valor global de R$14.947,74 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Porém, também realizou descontos de três rubricas (débito antecipação salarial – doc 395458; débito Visa/Mastercard – Doc: 778002 e débito Visa/Mastercard – doc: 3400007), no montante de R$2.432,57 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Segundo o agravante, o saldo final de R$2.083,87 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) não contempla o comando judicial, além de ser insuficiente para a subsistência. Sucede que, em petição ao ID 33456610, o Banco de Brasília informa ter cumprido integralmente a decisão ao ID 33246743. Acrescenta que, além dos estornos noticiados pelo agravante, posteriormente restituiu o valor de R$1.757,55 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Juntou extrato bancário para comprovar sua alegação (ID 33456610, p. 2). 3. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação sobre a petição do Banco de Brasília S. A., ao ID 33456610. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Em substituição legal (arts. 82, § 2o e 90 do RITJDFT)